Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019717-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019717-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – COMANDO VERMELHO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DISCUSSÕES SOBRE PROVAS DOS AUTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO No. 42 DO TJMT – 2. REGIME INICIAL APLICADO NA SENTENÇA - ANÁLISE POR PARTE DESTE TRIBUNAL POR MEIO DO RECURSO ADEQUADO [APELAÇÃO CRIMINAL] - ACÓRDÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A matéria relativa ao
“regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do habeas corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria”
(TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019717-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico, DR.
GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
, em favor de
JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 (tráfico de drogas) nos autos no. 1001025-87.2020.8.11.0021.

Afirma o impetrante, que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, porém sem haver nos autos indícios de associação para o tráfico ou mesmo que este venha a integrar organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Sustenta ainda que não se justifica a pena aplicada ao paciente, bem como o regime fechado para o cumprimento inicial da pena corpórea.

Brada que há constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, bem como houve a interposição de recurso de apelação criminal, diante da irresignação com a sentença condenatória proferida no juízo de primeiro grau.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória, enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação criminal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, é pela concessão parcial do
mandamus
para que o paciente seja transferido para o regime semiaberto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020